Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-73.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001096-73.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MATHEUS FELIPE DA SILVA PEREIRA - CPF: 730.137.901-30 (RECORRENTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO), LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO), BARBARA GONIADIS LIMA - CPF: 179.876.867-43 (ADVOGADO), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.
CONCURSO PÚBLICO.
GUARDA MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO POR TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. FATO ISOLADO E REMOTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VEDAÇÃO A SANÇÃO DE CARÁTER PERPÉTUO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta por candidato ao cargo de Guarda Municipal do Município de Várzea Grande/MT, eliminado na fase de investigação social do Concurso Público nº 001/2024. O recorrente foi considerado “não recomendado” em razão de registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 0003442-72.2018.8.11.0062, relacionado a porte de drogas para consumo pessoal, com fundamento no item 2.1.6, alínea “d”, do Edital nº 001/2024 e no art. 18, alínea “d”, do Decreto nº 14/2024. Sustenta a nulidade do ato por violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, presunção de inocência e vedação a sanções de caráter perpétuo, requerendo o prosseguimento no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão de candidato em investigação social com fundamento exclusivo em Termo Circunstanciado de Ocorrência ocorrido há sete anos, com extinção da punibilidade e sem condenação penal; (ii) estabelecer se o ato administrativo observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação a sanções de caráter perpétuo, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência dos tribunais superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A investigação social constitui etapa legítima em concursos para cargos da área de segurança, mas a discricionariedade administrativa submete-se ao controle jurisdicional de legalidade e à observância dos princípios constitucionais. A vedação a penas de caráter perpétuo (
CF/1988, art. 5º, XLVII, “b”
) irradia efeitos ao Direito Administrativo Sancionador, impedindo que fato isolado e remoto gere restrição permanente ao acesso a cargo público. A exclusão fundada exclusivamente em Termo Circunstanciado de Ocorrência, sem condenação penal transitada em julgado e com extinção da punibilidade, viola o princípio da presunção de inocência (
CF/1988, art. 5º, LVII
), conforme orientação firmada no Tema 22 do STF. A medida revela-se inadequada, pois fato ocorrido em 2018 não comprova ausência de idoneidade moral atual do candidato. A medida mostra-se desnecessária, diante da existência de meios menos gravosos para aferição da aptidão, como exames toxicológicos e acompanhamento no estágio probatório. A exclusão afronta a proporcionalidade em sentido estrito, pois impõe ao candidato prejuízo extremo — perda de oportunidade profissional — sem benefício concreto ao interesse público. A Administração desconsidera provas robustas de reabilitação e conduta atual ilibada, consistentes em exames toxicológicos negativos, certidão funcional sem registros disciplinares, exercício de cargo público de natureza correlata e declaração espontânea do fato na investigação social. O poder regulamentar previsto no art. 18, alínea “d”, do Decreto nº 14/2024 deve ser interpretado em conformidade com a Constituição, não podendo instituir restrições desproporcionais ou de caráter permanente ao acesso a cargo público.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A exclusão de candidato em concurso público com fundamento exclusivo em Termo Circunstanciado de Ocorrência antigo, sem condenação penal transitada em julgado e com extinção da punibilidade, viola o princípio da presunção de inocência. A investigação social em concursos para cargos de segurança pública deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação a sanções de caráter perpétuo. O poder regulamentar não autoriza a imposição de restrições desproporcionais ou permanentes ao acesso a cargo público.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVII, “b”, e LVII; CPP, art. 61; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Decreto Municipal nº 14/2024, art. 18, “d”.
Jurisprudência relevante citada
:

(
STF – TP - ADI 2975 - rel. Ministro Gilmar Mendes - j. 7/12/2020 - DJe-021 - dv. 3/2/2021 - pb 4/2/2021
);
(
STF - ARE 1.034.405/RJ – rel. Ministro Roberto Barroso - j. 31/3/2017 – DJe 7/4/2017
); (
STJ – 2ª T - AREsp 1.806.617/DF - 2020/0332967-0 - rel. Ministro Og Fernandes – j. 1/6/2021 - DJe 11/6/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC - RApC/RN nº 1004430-66.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo - j. 23/6/2025 – DJe 23/6/2025
).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 336479407 – reclamação nº 1001096-73.2025.8.11.0002 –
Juizado Especial Criminal e Fazendário De Várzea Grande
),
que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- o Recorrente participou do Concurso Público nº 001/2024, promovido pelo Município de Várzea Grande/MT, destinado ao provimento do cargo de Guarda Municipal, regido pela Lei Complementar Municipal nº 5.139/2023 e pelo Decreto nº 14/2024 (id. 336477433); - conforme resultado final da 1ª e 2ª etapas do certame, o Recorrente, inscrição nº 230003583, obteve nota final 37,50, classificando-se na 44ª colocação na ampla concorrência, com situação “Classificado” (id. 336477435); - na fase de investigação social, o Recorrente foi considerado “não recomendado”, em razão de registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 0003442-72.2018.8.11.0062, relacionado a porte de drogas para consumo pessoal, fato reputado pela comissão como incompatível com os padrões éticos e morais exigidos para o cargo, com fundamento no item 2.1.6, alínea “d”, do Edital nº 001/2024 e no art. 18, alínea “d”, do Decreto nº 14/2024 (id. 336477434); - o Recorrente interpôs recurso administrativo contra o resultado da investigação social, o qual foi conhecido, porém desprovido, mantendo-se o resultado de “não recomendado”, conforme decisão publicada em 6/12/2024 (id. 336477434); - o curso de formação para o cargo de Guarda Municipal teve início em 17/12/2024, conforme informado na petição inicial e documentos acostados (id. 336477433).

- Violação à Vedação de Sanções de Caráter Perpétuo e ao Princípio da Proporcionalidade.

É certo que a investigação social constitui etapa legítima em concursos públicos, especialmente para cargos da área de segurança, inserindo-se na esfera de discricionariedade administrativa. Todavia, tal discricionariedade não é absoluta, submetendo-se ao controle jurisdicional quanto à legalidade do ato e à observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, não configurando ingerência indevida do Poder Judiciário a verificação de eventual abuso ou desvio na aplicação dos critérios previstos no edital e na norma regulamentar.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XLVII, “b”, veda penas de caráter perpétuo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2975, reconheceu que tal vedação irradia efeitos para o Direito Administrativo Sancionador. Impedir o acesso a cargo público com fundamento exclusivo em fato isolado ocorrido há sete anos, já superado e sem condenação penal, importa, na prática, estabelecer restrição de natureza permanente, incompatível com a ordem constitucional. Precedente.
(
STF – TP - ADI 2975 - rel. Ministro Gilmar Mendes - j. 7/12/2020 - DJe-021 - dv. 3/2/2021 - pb 4/2/2021
).

A análise da proporcionalidade reforça essa conclusão:

* Adequação
: A medida é inadequada. Eliminar o candidato com base em um fato de 2018 não afere sua idoneidade moral atual. A conduta presente, e não a pretérita já superada, é o que releva.

* Necessidade
: A medida é desnecessária. Existem meios menos gravosos para garantir a segurança pública, como os próprios exames toxicológicos (
que o Recorrente apresentou com resultado negativo
) e o acompanhamento durante o estágio probatório.

* Proporcionalidade em Sentido Estrito
: O sacrifício imposto ao Recorrente (a
perda de uma carreira
) é imensamente superior ao benefício abstrato para o interesse público, especialmente quando o candidato demonstra, por meios objetivos, sua completa reabilitação.

- limites do poder regulamentar.

Ainda que o art. 18, alínea “d”, do Decreto nº 14/2024 preveja a possibilidade de avaliação de histórico relacionado ao uso de substâncias ilícitas, sua aplicação deve ocorrer em conformidade com a Constituição Federal. O poder regulamentar não pode instituir restrições desproporcionais ou de caráter permanente ao acesso a cargo público, devendo a norma ser interpretada de modo compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação a sanções de caráter perpétuo.

- desconsideração das provas de reabilitação e da conduta atual.

A Administração e a sentença recorrida ignoraram o robusto conjunto probatório que milita em favor do Recorrente, sendo eles:

* Exames Toxicológicos
: Foram juntados exames de 2018, 2021, abril de 2024 e julho de 2024 (
id ́s. 336479356, 336479357, 336479358, 336479352 e 336479353
), todos com resultado negativo, comprovando a ausência de uso de substâncias ilícitas por um longo período.

* Conduta Profissional
: O Recorrente já é servidor público estável do próprio Município de Várzea Grande, no cargo de Agente de Segurança e Manutenção, e sua certidão funcional (
id. 336479360
) atesta a ausência de qualquer processo disciplinar. A própria Administração, portanto, já o considera apto para uma função de segurança.

* Evolução Pessoal
: O Recorrente está cursando Ensino Superior na UFMT (
id. 336479354
), demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento pessoal e profissional.

* Boa-fé
: O candidato declarou espontaneamente o fato em sua ficha de investigação social, agindo com transparência e lealdade, conduta que deveria ser valorada positivamente.

O ato administrativo de exclusão, ao desconsiderar por completo este vasto conjunto de provas, se torna arbitrário e divorciado da realidade fática, focando unicamente em um passado remoto.

- Da correta interpretação/aplicação da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A sentença a quo aplicou de forma equivocada os precedentes do STF e ignorou a jurisprudência consolidada do STJ em caso análogo.

O Tema 22/STF (
RE 560.900
), que veda a eliminação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, protege o princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido:

“Tema 22/STF: Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal.

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

Se um processo em curso não pode eliminar, com muito mais razão não pode fazê-lo um
Termo Circunstanciado de Ocorrência
cuja punibilidade foi extinta, não gerando qualquer efeito de condenação.

No caso, o ato cometido ocorreu há 7 (
sete
) anos, tendo sido resolvido na esfera judicial com a extinção da punibilidade, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, sem que houvesse condenação criminal transitada em julgado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que a exclusão de candidato fundada exclusivamente em investigação preliminar ou processo sem condenação definitiva viola o princípio da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da Constituição Federal
). Ainda que se admita maior rigor nas carreiras de segurança pública, tal rigor não autoriza a conversão de fato isolado e superado em impedimento permanente ao exercício de função pública. Precedentes. Precedentes.
(
STF - ARE 1.034.405/RJ – rel. Ministro Roberto Barroso - j. 31/3/2017 – DJe 7/4/2017
); (
STJ – 2ª T - AREsp 1.806.617/DF - 2020/0332967-0 - rel. Ministro Og Fernandes – j. 1/6/2021 - DJe 11/6/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC - RApC/RN nº 1004430-66.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo - j. 23/6/2025 – DJe 23/6/2025
).

Tem-se, portanto, que o ato administrativo que eliminou o Recorrente é nulo por manifesta violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vedação a sanções de caráter perpétuo e por desconsiderar o conjunto probatório que atesta sua reabilitação e idoneidade moral atual.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
DECLARAR A NULIDADE do ato administrativo que considerou o Recorrente MATHEUS FELIPE DA SILVA PEREIRA, "
não recomendado
" na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 001/2024;
2.1)
DETERMINAR que a Administração assegure ao Recorrente o prosseguimento no certame, observada sua classificação e as condições administrativas de execução, providenciando sua inclusão na etapa formativa subsequente disponível.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026